Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA RÉ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, o registro do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da demanda.
2. A ação de busca e apreensão tem como objetivo reaver o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Ocorre que o veículo objeto da garantia encontrando-se registrado em nome de pessoa alheia à relação jurídica torna impossível a discussão acerca da propriedade fiduciária.
3. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida. 3.1 Observa-se o não cumprimento do comando judicial por parte do Apelante, o que nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da inicial.
4. Não merece prosperar a alegação do Apelante de que não foi devidamente intimado pessoalmente, visto que, ao contrário do asseverado, é prescindível. A extinção derivada do indeferimento da petição inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida nos inc. II ou III do art. 485 do CPC, e sim em seu inc. I.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, vez que não estipulados no Juízo de origem.